Tribunal: TJMT
Processo: 0003077-89.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003077-89.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (APELANTE), SUPERINTENDENCIA DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTO DE INFRACAO (SUNOR/SEMA) (APELADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO VISANDO A CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE COM O MESMO OBJETIVO - LITISPENDÊNCIA - PROCESSO EXTINTO - RECURSO NÃO PROVIDO

A
ratio essendi
da litispendência obsta a que a parte promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face do mesmo sujeito processual idêntico pedido fundado na mesma
causa petendi.

Desse modo, verifica-se que o novo ajuizamento de mandado de segurança pela impetrante, tendo plena ciência de sua impetração anterior idêntica e ajuizamento de cautelar com o mesmo fito, evidencia seu intuito de ampliar as suas possibilidades de obtenção de provimento liminar que lhe assegurasse a pretensão. Atitude de tal jaez atenta contra a dignidade da Justiça e contribui para o assoberbamento do mecanismo judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira em face de sentença prolatada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0003077-89.2017.8.11.0082, impetrado pela recorrente em face do Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Auto de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SUNOR/SEMA), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso V, do CPC/2015, por reconhecer a ocorrência da litispendência. (Id.2245884)

Em suas razões recursais (Id. 2245890), sustenta a apelante, em síntese, que não houve a ocorrência de litispendência, sob o argumento de que as autoridades coatoras por ela indicadas nos mandados são diferentes, alegando serem mandados de segurança diversos.

Ao final, requer que seja provido o recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença de primeira instância para que seja decretada a não ocorrência da litispendência.

Em contrarrazões (Id.2245904), a Fazenda Pública Estadual, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer Id.2866805, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020